Tribunal: STF
Processo: AI 98573
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
1. Técnicos em habitação. O ato nº 6 do Conselho Regional do Estado de São Paulo somente teve validade até a edição da Resolução nº 212 do Conselho Federal. O ato nº 30 do Conselho do Estado de São Paulo, que revogou o ato nº 6, é legítimo, porque editado em consonância com a Resolução nº 218, de 1973, do CONFEA. Inexistência de direito adquirido para os técnicos em edificação inscritos posteriormente à edição das Resoluções nsº 212 e 218.
2. Nega-se provimento ao agravo regimental.